Tribunal: TJDFT
Processo: 0714438-68.2021.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-22

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DE FAMÍLIA. CONTRARRAZÕES. PEDIDO. VIA. INADEQUAÇÃO. ALIMENTOS. FILHO MENOR. NECESSIDADE. POSSIBILIDADE. SENTENÇA. VALOR FIXADO. REDUÇÃO. INVIABILIDADE. ALIMENTANTE. PRISÃO. ATIVIDADE REMUNERADA. EXERCÍCIO.
1. As contrarrazões recursais visam somente à impugnação das razões formuladas no recurso interposto. Não têm aptidão para viabilizar para a parte recorrida pretensão recursal de reforma.
2. É dever dos pais, decorrente do poder familiar, sustentar os filhos menores.
3. O critério para fixação dos alimentos encontra-se disciplinado no art. 1.694, § 1o, do Código Civil, que consagra o princípio da proporcionalidade, ou seja, a pensão deve ser estabelecida conforme as necessidades do alimentando e os recursos do alimentante.
4. É descabida a redução da quantia fixada a título de alimentos quando o valor estabelecido na sentença atende às necessidades do alimentando pertinentes a sua faixa etária, ainda que parcialmente, e leva em conta as possibilidades do alimentante.
5. O fato de estar privado da liberdade pelo suposto cometimento de crime não impede o devedor de alimentos de exercer atividade remunerada para que possa custear as suas despesas e as dos filhos.
6. Apelação desprovida.